Tribunal: TJSP
Processo: 2033449-51.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCLUSÕES NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.

I. AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE – Controle abstrato de constitucionalidade que somente pode se fundar na Constituição Estadual – Análise restrita aos dispositivos constitucionais invocados.

II. EMENDAS QUE DETERMINARAM A TRANSFERÊNCIA DE VALORES A ENTIDADES DETERMINADAS –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – INCLUSÕES NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL POR MEIO DE EMENDAS PARLAMENTARES.

I. AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE – Controle abstrato de constitucionalidade que somente pode se fundar na Constituição Estadual – Análise restrita aos dispositivos constitucionais invocados.

II. EMENDAS QUE DETERMINARAM A TRANSFERÊNCIA DE VALORES A ENTIDADES DETERMINADAS – Alteração do projeto de lei que extrapola os limites constitucionais ao poder de emendar – Violação às restrições impostas pelos §§ 1o e 2o do artigo 175 da Constituição Estadual – Padece de inconstitucionalidade a imposição parlamentar de transferência de valores determinados sem a demonstração de compatibilidade com a legislação orçamentária, sem a indicação dos recursos necessários para tanto, sem nenhuma correlação com os demais dispositivos do texto do projeto de lei e sem se destinar à correção de erros ou omissões – Inconstitucionalidade configurada.

Ação julgada procedente.